Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-76.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDÍVEL. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. USO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE 1/3. CRITÉRIO OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.

2. Sendo o autor delitivo reconhecido tanto na fase policial, como em Juízo, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas, não se exige a adoção do procedimento formal de reconhecimento do art. 226 do CPP.

3. Uma vez presentes duas causas de aumento, como no caso concreto (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a outra para aumentar a reprimenda na terceira fase.

4. Restando incontroversa a utilização da arma de fogo para a prática do crime de roubo, fato confirmado por todas as vítimas, impõe-se a causa de aumento à espécie.

5. Havendo a prática do crime de roubo por 05 (cinco) vezes contra vítimas diferentes, cometidos mediante uma só ação, impõe-se o aumento da pena por concurso formal, na fração de 1/3, por força da orientação desta Corte em adotar o critério objetivo da fração de acordo com a quantidade de delitos, a saber: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.

6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.